Tribunal: CARF
Processo: 13804.720845/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.720845/2019-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.984 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REINTEGRA. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de ressarcimento em espécie de crédito do
Reintegra calculado sobre vendas para a Zona Franca de Manaus, reconhecido
em ação judicial que autorizou somente o aproveitamento dos créditos
mediante compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Reintegra,
oriundo de decisão judicial que autorizou a tomada de crédito em relação às vendas para a Zona
Franca de Manaus – Mandado de Segurança no 0022691-94.2015.403.6100 (JF/SP).
A Unidade de Origem constatou que a segurança foi negada para o ressarcimento
em espécie (decisão confirmada em embargos de declaração), mas concedido o aproveitamento
do crédito desde que mediante compensação. Em não tendo o contribuinte formalizado qualquer
compensação, o pedido foi indeferido com o fundamento de que a decisão judicial não havia
autorizado o ressarcimento em espécie.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.720845/2019-20
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720845/2019-20

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informou que interpôs
recurso de apelação, julgados pelo TRF 3a Região no sentido de dar provimento parcial para
limitar a compensação à lei vigente à época do ajuizamento da ação, observado o trânsito em
julgado da decisão final no processo, e reconhecer o direito de requerer administrativamente o
aproveitamento de créditos futuros do Reintegra. Argumentou que o pedido de compensação
devia ser precedido do pedido de ressarcimento, o que não significava que estaria buscando o
recebimento do valor em espécie. Requereu, ao final, que o Despacho Decisório fosse reformado
para acatar o pedido de ressarcimento, possibilitando a transmissão da declaração de
compensação. Juntou a decisão judicial em sua integralidade - MS redistribuído com o número
5011625-27.2018.4.03.6100.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento negou provimento pelas mesmas
razões da Unidade de Origem.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresentou as seguintes alegações:
 que as operações destinadas à Zona Franca de Manaus são beneficiadas
pelo Reintegra, conforme a recente Súmula STJ 640/2020, que dispõe que
o benefício do Reintegra alcança as operações de venda de mercadorias de
origem nacional para a ZFM, e é de observância obrigatória pelos
Colegiados do Carf;
 que o art. 2o da Lei no 12.546/2011 prevê a utilização do referido crédito
para a compensação ou o ressarcimento em espécie, não havendo
diferenciação quanto à sistemática adotada para o gozo do benefício, razão
pela qual entende que pode se utilizar de ambas as formas; e
 que a compensação a que tem direito deve ser precedida do pedido de
ressarcimento, o que não significa dizer que estivesse buscando o
recebimento do valor em espécie, mas requer que seja deferido o pedido,
seja para o ressarcimento em espécie, seja para que seja possível a
transmissão da declaração de compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive a
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O litígio que chega para apreciação nesta instância pode ser resumido da seguinte
forma: tendo o contribuinte obtido provimento parcial em mandado de segurança, no sentido de
permitir a tomada de créditos de venda para a ZFM, mas com a sua utilização restrita à
compensação, resolveu formalizar um pedido de ressarcimento em espécie, razão pela qual o
pedido foi indeferido tanto pela unidade de origem e como pela DRJ. Pretende agora que a
segunda instância lhe permita o ressarcimento em espécie ou, nos seus termos, que se acate o
pedido de ressarcimento para que possa transmitir a declaração de compensação.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720845/2019-20

É desta forma que o processo se apresenta e são inócuos os argumentos para tentar
atribuir um outro sentido ao caso. Não houve por parte de nenhuma decisão administrativa neste
processo resistência à aplicação da decisão judicial ou recusa em reconhecer o direito do
contribuinte de se creditar do Reintegra pelas vendas à Zona Franca de Manaus. A oposição foi
unicamente à forma de aproveitamento do crédito.
Por certo que a Súmula STF 640, publicada em 2020, que equipara a venda para
ZFM à exportação para fins de creditamento do Reintegra, é de observância obrigatória por este
Colegiado e será aplicada quando a matéria em litígio for resolvida pela Súmula, mas não é este
o caso destes autos.
O direito ao creditamento foi reconhecido anteriormente à Súmula, no ano de
2017, pelo juiz de primeira instância. Vejamos os termos da decisão no MS no 0022691-
94.2015.403.6100:
Ante o exposto:
- denego a segurança, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
combinado com o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, com relação ao pedido de
ressarcimento em espécie;
- julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil, para assegurar às impetrantes o direito de: computarem a receita
decorrente de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus como receita de exportação
ao exterior para fins de determinação dos valores relativos ao Reintegra, em respeito às
disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no 288/1967 e do art. 40 do ADCT da
CF/88; apurarem e usufruírem, mediante compensação, os valores relativos ao
Reintegra que deixaram de ser aproveitados desde dezembro/2011 sobre as receitas com
vendas a adquirentes localizados na Zona Franca de Manaus, dos produtos sujeitos ao
incentivo, conforme o disposto no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.546/2011 e nos arts. 22 e23
da Lei no 13.043/2014, acrescidos dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da Lei no
9.250/95. (grifado)
Do julgamento da Apelação, processo no 5011625-27.2018.4.03.6100, extraio os
trechos seguintes do voto:
Exsurge, então, o direito à compensação.
A compensação somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da
sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do
CTN, instituído pela LC 104/2001.
O regime aplicável à compensação tributária, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da
demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2009, DJe 0 1/02/2010).
...................................................................................................................................
Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa oficial para limitar a compensação à
lei vigente à época do ajuizamento da demanda, observado o trânsito em julgado da
decisão final neste processo, nego provimento à apelação da União Federal e dou parcial
provimento à apelação das impetrantes para reconhecer o direito de requerer
administrativamente o aproveitamento de créditos futuros do REINTEGRA, cabendo ao
Fisco a análise de viabilidade dos pedidos. (grifado)
Do que restou decidido, é evidente a impossibilidade do ressarcimento desses
créditos em espécie, como requerido pelo interessado. Alega a recorrente que não teria tido a
intenção de ser ressarcida, mas nada nos autos corrobora esta afirmação.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.984 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.720845/2019-20

Conforme a certidão emitida pelo TRF 3a Região, o trânsito em julgado se deu aos
17.06.2019. Contudo, o contribuinte protocolizou seu pedido de ressarcimento, em papel, na data
de 12.03.2019, informando os dados bancários para depósito e não fazendo qualquer menção a
uma compensação, ainda que eventual e futura.
Em tudo descumpriu a decisão judicial e as normas da Receita Federal sobre
pedidos de ressarcimento e compensação de créditos de origem judicial – IN RFB no 1.717/2017.
Em 2019, quando apresentou seu formulário, já estava previsto na referida
normativa que a compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado
somente seria recepcionado pela RFB após a prévia habilitação do crédito, por meio de
formulário próprio. Habilitado o crédito, deveria ser transmitido o pedido de ressarcimento
(PER) e a ele vinculada uma declaração de compensação (Dcomp) no sistema próprio da Receita
Federal – formulários-papel são exceção a ser utilizada na impossibilidade de acesso ao sistema.
Pelo desatendimento de todos esses requisitos, o pedido foi corretamente
indeferido em todas as instâncias administrativas.
Nesta fase recursal, tendo em vista a recente Súmula do STJ sobre a matéria, vem
a recorrente se utilizar desse argumento para novamente tentar, por um outro caminho, que a
Administração Fazendária não aplique a decisão judicial nos exatos termos em que emanada. O
pedido que consta do Recurso Voluntário é, no fundo, um pedido para que este Conselho
descumpra parcialmente a decisão judicial, pedido que, a meu ver, não pode ter acolhida. Por
isso, ratifico integralmente o Acórdão recorrido.
Se o contribuinte pretende se utilizar do direito reconhecido judicialmente, deve
respeitar os termos da decisão e o que prevê a atual normativa da RFB sobre ressarcimento de
créditos do Reintegra e compensação, em especial os arts. 57/58 e 100/108 da IN RFB no
2.055/2021.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 576
DF CARF MF
Original